Tribunal: TJES
Processo: 5007130-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007130-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5007130-16.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
SHOULDER IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE CONFEC
ÇÕE
S LTDA.

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ICMS/DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANTERIORIDADE ANUAL, AO FLUXO DE POSITIVAÇÃO (TEMA 171/STF) E À RECUPERAÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Shoulder Indústria e Comércio de Confecções Ltda. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS/DIFAL pelo prazo de 90 dias após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022. O embargante alegou omissão quanto: (i) à aplicação da anterioridade anual prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, ao art. 150, III, “b” e “c”, da CF e ao Tema 1093 do STF; (ii) ao Tema 171 do STF sobre o “fluxo de positivação”, sustentando a inconstitucionalidade da lei estadual anterior à LC nº 190/2022; e (iii) ao direito de recuperação futura dos valores recolhidos a título de DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da anterioridade anual, ao Tema 171/STF e ao direito de repetição de indébito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir fundamentos já enfrentados no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente a incidência apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a anual, por entender que a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulou a repartição da arrecadação do DIFAL.

A decisão enfrentou o Tema 1093 do STF, consignando a exigência de lei complementar para legitimar a cobrança do DIFAL, e afastou a alegação de omissão quanto ao Tema 171, ao afirmar a invalidade da cobrança anterior à LC nº 190/2022.

O julgado também apreciou o pedido de recuperação do indébito, reafirmando, com base na jurisprudência do STJ e nas Súmulas 268 e 271 do STF, a impossibilidade de concessão de restituição em sede de mandado de segurança, ressalvada a via administrativa.

O recurso evidencia inconformismo com o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual somente se aplica a anterioridade nonagesimal, e não a anual.

3. O direito à recuperação de indébito não pode ser reconhecido em mandado de segurança, devendo o contribuinte valer-se da via administrativa ou judicial própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC/2015, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), Plenário, j. 24.02.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 06 de novembro de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5007130-16.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. FECOEP. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA N.° 1093 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - No julgamento do RE 1.287.019/DF, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1.093), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese vinculativa de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”

2. - Embora o precedente vinculativo (tema 1.093, STF) tenha sido modulado no sentido de ser o tributo considerado indevido a partir do exercício financeiro de 2022, tal modulação não alcança as ações judiciais propostas anteriormente a 24/02/2021.

3. - Ante a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, no dia 05/01/2022, que alterou a Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir), a questão da incidência do ICMS/DIFAL previsto pela Emenda Constitucional nº 87/2015 ganhou novos contornos jurídicos que hão de ser observados. Conforme o art. 3º, da LC nº 190/2022, a produção dos seus efeitos apenas ocorreram 90 (noventa dias) depois de sua publicação, conforme a alínea “c”, inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

4. - E a edição da Lei Complementar n° 190/2022 não desafia a garantia prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, pois não instituiu ou majorou tributo, apenas modificou a destinação do produto da arrecadação por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

5. - Recurso provido parcialmente. Segurança concedida em parte, com eficácia até a data em que a Lei Complementar n° 190/2022 passou a produzir efeitos.”

(
TJES –
A
P

nº
5007130-16.2022.8.08.0024
, Relator Desembargador
Substituto

Luiz Guilherme Risso
,
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
,
julgado
em
26
/
0
9
/
2024
).

No caso em apreço, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
a decisão.

Ao
contrário
do alegado pel
o
embargante,
o acórdão alinhou-se ao entendimento sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal
no RE nº 1.287.019
(Tema n° 1.093)
,
submetido ao regime da repercussão geral
,
no qual fora firmada a tese vinculativa de que
“a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais;”

Conforme consignado no voto condutor:

“
Neste quadro, assentado o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal acerca da invalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL/ICMS, na forma do Convênio ICMS nº 93/2015, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte (RE 1.287.019/DF), desnecessária a prévia comprovação ou expressa autorização de assunção do encargo financeiro, uma vez que há presunção de que o pagamento do DIFAL/ICMS foi suportado pelas empresas agravadas.

Por outro lado, no julgamento do RE nº 1.287.019/DF, submetido ao rito da repercussão geral (Tema nº 1.093), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese vinculativa de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”

Ademais, consignou de forma expressa, que a edição da Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, motivo pelo qual não se aplica o princípio da anterioridade anual, incidindo apenas a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da mencionada Lei.
Veja-se passagem
do acórdão embargado:

“
Conquanto a impetrante tenha requerido a concessão da segurança para garantir o direito de não se submeter a exação sem lei complementar que regulamente, LC nº 87/2015, também requereu que lhe fosse garantido a observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade plena.

Neste aspecto, extrai-se da própria Lei Complementar n° 190/2022 a garantia decorrente do princípio da anterioridade nonagesimal, insculpida no artigo 3° da aludida legislação:

“
LC 190/2022.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”

Por outro lado, a edição da Lei Complementar n° 190/2022 não desafia a garantia prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, pois não instituiu ou majorou tributo, apenas modificou a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político.”

Destarte, não merece prosperar a alegação de omissão quanto ao Tema nº 171 do STF, porquanto o acórdão enfrentou os fundamentos legais pertinentes destacando a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS antes da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, uma vez que a LC nº 87/1996 e o Convênio ICMS nº 93/2015, isoladamente, não possuem aptidão para legitimar a exação.

Outrossim, restou consignado que, à luz da jurisprudência pacífica do STJ, concedida a ordem, é facultado ao contribuinte pleitear, na esfera administrativa, a compensação ou restituição do indébito, de modo que igualmente não subsiste a alegação de omissão nesse ponto.

Cumpre ressaltar, que o julgado citou as Súmulas 268 e 271 do STF, bem como a 213 do STJ, enfatizando os limites de cabimento e os efeitos próprios do mandado de segurança.

Assim, evidencia-se que o acórdão embargado encontra-se amplamente fundamentado, enfrentando de forma exaustiva todas as questões de ordem jurisprudencial e normativa atinentes à controvérsia, razão pela qual se afastam as alegações de omissão.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, a
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.